Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732761-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALMEIDA DE MACEDO COUTO BECKMAN AGRAVADO: RENATA MONTEIRO DE PAULA, VINICIUS DARESI PICOSSE, EDUARDO MACHADO DE CAMPOS ANDRADE SOUZA, REGINA ROSA MONTEIRO DE PAULA DESPACHO Intimem-se os agravados, Renata Monteiro de Paula e outros, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator